Tribunal: TJPA
Processo: 0007997-25.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007997-25.2016.8.14.0061

APELANTE: LINDOMAR SOUSA LIMA, JEFERSON SOUSA VASCO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 155, § 4º, I E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 244-B DO ECA C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL – REFORMA DA PENA BASE E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E PARA JEFERSON SOUSA VASCO: RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPROCEDENCIA. 1. Atinente aos fatos delineados, as circunstâncias judiciais, aos dois apelantes, foram devidamente analisadas e sopesadas não havendo que se falar em reforma da pena, considerando que o magistrado, dentro do seu livre convencimento, e atentando as singularidades do caso concreto, fixou pena definitiva para
Jeferson Sousa
de 4 anos e 30 dias-multa, pelo crime de furto e 1 ano e 6 meses de reclusão pelo delito de corrupção de menores, o qual, considerando o
quantum
de pena, restou prescrito nos termos do art. 109, V do CPB, mantido desse modo, a pena do crime de furto (4 anos), no regime aberto. Deixo de substituir por restritiva de direitos ante a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Para Jeferson Sousa não há que se falar em reconhecimento da atenuante de menoridade, uma vez que, como constante dos autos, o acusado a época do delito, já possuía 21 (vinte e um) anos completos.

Ao apelante
Josué da Silva
, igualmente, o juízo fixou devidamente pena de 3 anos e 20 dias-multa ao crime de furto e 6 meses para o delito de corrupção de menores, que considerando o
quantum
fixado restou prescrito nos termos do art. 109, VI do CPB, permanecendo assim o delito de furto (3 anos), no regime aberto.

O juízo deixou de substituir por restritiva de direitos ante a valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e de oficio reconhecida a prescrição ao crime de corrupção de menores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

JEFERSON SOUSA VASCO
e JOSUÉ DA SILVA

interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Comarca de Tucuruí que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA c/c art. 69 do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 27.06.2016, os acusados juntamente com um menor de idade, entraram em um estabelecimento comercial e subtraíram um autofalante, uma mesa de som, duas cornetas, uma televisão LED 50’, uma televisão de 48’, um controle remoto e um notebook.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
JEFERSON SOUSA VASCO
a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no regime semiaberto e
JOSUÉ DA SILVA

a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, ambos pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA c/c art. 69 do Código Penal.

Inconformado, os acusados recorreram da decisão pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal, modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e com relação ao acusado
Jeferson Sousa Vasco
, que seja reconhecida a sua menoridade ao tempo do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão para julgamento na sessão virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente as circunstâncias judiciais aos dois apelantes, senão vejamos:

Para
Jeferson Sousa Vasco
, ao crime de furto, o magistrado considerou como desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências, fixando pena base em
4 anos de reclusão e 30 dias-multa
. Após, o magistrado sopesou a atenuante de confissão e agravante de reincidência (considerando que o acusado possui outro processo com trânsito em julgado).

Pugna o acusado pelo reconhecimento da atenuante de menoridade, no entanto, como constante dos autos, o acusado a época do delito, já possuía 21 (vinte e um) anos completos.

Na 3ª fase, não existem causas de aumento e diminuição de pena, restando
a pena fixada definitivamente em 4 anos e 30 dias-multa
.

Para o crime de corrupção de menores, igualmente, diante de uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes) a pena base foi fixada
em 1 ano e 6 meses de reclusão
. Igualmente compensada a atenuante de confissão e agravante de reincidência e ausentes causas de aumento e diminuição pena, fixada a reprimenda em 1 ano e 6 meses de reclusão.

No entanto, considerando o
quantum
de pena fixado ao crime de corrupção de menores (1 ano e 6 meses), mister verificar a prescrição. Assim, entre a prolação da sentença condenatória (30.09.2016) até o presente momento, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos exigidos pelo art. 109, V do CPB, sendo mister a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição.

Assim sendo, mantém-se fixada definitivamente ao apelante Jeferson apenas a pena fixada pelo crime de furto em
4 anos e 30 dias-multa

a ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do CPB.

Deixo de substituir por restritivas de direito considerando que as circunstâncias judiciais valoradas como desfavoráveis não o recomendam.

Com relação ao apelante
Josué da Silva
para o crime de furto, o magistrado considerou como desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências, fixando pena base
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Após, pela atenuante de confissão, o magistrado reduziu a pena em 6 meses. Na 3ª fase, não há causas de aumento e diminuição de pena, restando a
pena fixada em 3 (três) anos de reclusão
.

Pelo
crime de corrupção de menores
, sopesou todas como favoráveis, fixando pena base no mínimo legal em 1 ano de reclusão. Pela atenuante de confissão, reduzida a pena em 6 meses de reclusão. Na 3ª fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena,
restou fixada a reprimenda em 6 meses de reclusão
.

Do mesmo modo, considerando o
quantum
de pena fixado ao crime de corrupção de menores (6 meses), mister verificar a prescrição. Assim, entre a prolação da sentença condenatória (30.09.2016) até o presente momento, já transcorreram mais de 3 (três) anos exigidos pelo art. 109, VI do CPB, sendo mister a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição.

Assim sendo, mantém-se fixada definitivamente ao apelante Josué apenas a pena fixada pelo crime de furto em
3 anos e 30 dias-multa
a ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do CPB.

O juízo deixou de substituir a pena por considerar os vetores de culpabilidade e circunstâncias como negativas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, e de
ofício
declaro a extinção da punibilidade, pela prescrição, aos dois apelantes, pelo crime de corrupção de menores, devendo permanecer as penas aplicadas ao crime de furto, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 12/04/2022